Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016507-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO (EMBARGANTE), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÕES - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no v. acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ESPOLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO, em face do
r.
acórdão (id. 191049674) que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. acórdão se mostrou contraditório nos seguintes pontos: “quando da supressão de instância e princípio do duplo grau de jurisdição (a recusa em examinar essas questões, conforme sugerido na decisão, pode acarretar prejuízos já irreparáveis às partes envolvidas e comprometem a efetividade da prestação jurisdicional); quanto à suposta preclusão (o presente não está sob os efeitos da preclusão, visto que a discussão se refere ao mesmo imóvel rural – patrimônio único de propriedade do espólio, que detinha diversas penhoras e outras execuções do mesmo exequente); da contradição quanto da adjudicação (do único imóvel rural discutido em diversas execuções, requerendo-se o aclaramento da contradição considerando que o mesmo ato judicial fora sob judice determinado nova avaliação da única propriedade rural do espólio embargante, sendo claro e inequívoco que não existe divergência da propriedade, não sendo verídico o fundamento apontado pelo I. Desembargador, pois se trata da discussão do único objeto qual seja imóvel rural de matricula no 1335); da contradição quanto da ausência de dispensa do executado de nova avaliação atualizada (considerando as alterações ocorridas no mercado imobiliário e ausência de avaliação atualizada e a nulidade do ato expropriatório, visto que tais abordagens e ilegalidades ocorridas); da contradição quanto a impossibilidade de discussão de excesso de execução em impugnação (tendo em vista a impossibilidade de embargos à execução em razão do procedimento ser realizado apenas no início da penhora, resta claro a possibilidade da presente discussão judicial através de uma simples impugnação) e, por fim, da contradição quanto a homologação dos cálculos – distinguinguishing – ausência de aplicação da jurisprudência colacionada (existe discrepante diferença nos cálculos apresentados das quais o calculo apresentado pelo Espólio embargante procede em R$ 11.181.491,29, enquanto o calculo pelo embargado procede em R$ 397.468.170,34, nesta dúvida razoável por segurança jurídica ao invés de homologar o calculo unilateral do exequente SMIT, deveria o juízo encaminhar o feito aos cálculos da contadoria, considerando uma diferença de 386.286.679,05)”.

Requer sejam os presentes embargos conhecido e provido para o fim de sanar as contradições apontadas e eliminando-as, bem como sanando as violações aos artigos: 5o, inciso LV da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), 141, 489 e 926 (cálculos homologados e matérias e ações relevantes pendentes de julgamento para proceder a adjudicação da propriedade), 870, 871, 872, 874, 875 e 876 do CPC (ausência de avaliação judicial), bem como artigo 224 do Código Civil (cálculos homologados), para que seja garantida a apuração do direito pleiteado, caso improvido que considere o recurso com fito de prequestionamento para posterior apreciação dos Tribunais Superiores.

Prequestiona-se a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça; art. 1.025 do novo CPC; (art. 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal); artigos 5o, inciso LV da Constituição Federal, artigos 141, 489, 926, 870, 871, 872, 874, 875 e 876 todos do Código de Processo Civil, bem como artigo 224 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pela embargada SMIT AGRICOLA LTDA. (id. 194600181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração, interpostos por ESPOLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO, em face do r. acórdão (id. 191049674) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO E ADJUDICAÇÃO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRECLUSÃO – AVALIAÇÃO UNILATERAL DO IMÓVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – REVOGAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE – NOVA AVALIAÇÃO – DECISÕES QUE NÃO OBSTAM O CÁLCULO HOMOLOGADO NESTA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO QUE ENVOLVA O CASO – ALEGAÇÕES QUE NÃO DEVEM PROSPERAR – FEITO QUE TRÂMITA POR LONGOS 20 ANOS – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO AVALIAÇÃO REALIZADA ATRÁVES DE CARTA PRECATÓRIA E PENHORA IMÓVEL MATRÍCULA No. 1335 NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DOS PEDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias relacionadas à adjudicação, avaliação dos imóveis e semoventes, nulidade da adjudicação pela ausência de intimação dos credores hipotecários, homologação dos cálculos judiciais, adjudicação por valor irrisório, excesso de execução e pedido de nova avaliação do bem adjudicado já foram resolvidas em outros recursos que as rejeitou, estando cobertas pela coisa julgada. Se a parte agravante não recorreu da decisão que homologou a avaliação da área adjudicada, essa discussão está preclusa. A simples petição nos autos da ação de execução na tentativa de discutir os valores apontados é inadmissível por inadequação da via eleita.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Quanto à alegada omissão e contradições, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024